Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703270-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YVONE FERNANDES DA COSTA ASTOLPHI EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Manifeste-se a parte embargante acerca da petição e documentos retro no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que lhe for de direito. Brasília, 7 de março de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito